Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-14.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-14.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CRISEUDA ANDRADE DE MIRANDA - CPF: 099.905.828-23 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), TIAGO SILVA ANDRADE - CPF: 394.637.398-40 (APELANTE), JARDEL WILKOMM - CPF: 006.076.890-80 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA ARAUJO WILKOMM - CPF: 051.485.561-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Alegação de existência de sociedade de fato. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de produção de prova testemunhal. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual os autores pleiteiam o reconhecimento de sociedade de fato com os réus, alegando terem investido R$ 60.000,00 na abertura de um mercado e R$ 10.000,00 na compra de um caminhão, valores que não foram ressarcidos após a dissolução verbal da sociedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida pelos autores para comprovar a existência da sociedade de fato e os investimentos realizados.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 355, I, do CPC permita o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, e o art. 370, parágrafo único, confira ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, no caso em análise, a prova testemunhal requerida pelos autores seria essencial para esclarecer os contornos da relação estabelecida entre as partes, especialmente considerando a natureza da controvérsia sobre a existência de sociedade de fato.

4. Os próprios réus admitiram em contestação a existência de um acordo para montar um pequeno comércio, o que indica a existência de uma relação negocial entre as partes, cujos contornos precisos poderiam ser melhor esclarecidos através da produção de prova testemunhal.

5. Há nos autos elementos que indicam a existência de uma relação comercial entre as partes, como notas fiscais de compras de mercadorias, comprovantes de pagamento de energia, procuração outorgada pela requerida à autora e certificado de microempreendedor individual em nome da requerida, que constituem indícios que, somados à prova testemunhal requerida, poderiam formar um conjunto probatório mais robusto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a exigência do art. 987 do Código Civil, que estabelece que “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade”, admitindo outros meios de prova quando há indícios da existência da sociedade, conforme precedentes REsp n. 2.192.570/SC e REsp n. 1.430.750/SP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA CRISEUDA ANDRADE DE MIRANDA e TIAGO SILVA ANDRADE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da “Ação Declaratória Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1002210-14.2020.8.11.0005), ajuizada pelos apelantes contra JARDEL WILKOMM e MAYARA CRISTINA ARAUJO WILKOMM, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, por entender que a parte autora não comprovou a existência da sociedade de fato. (cf. Id. no 325453873).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, ignorando o pedido de produção de prova testemunhal. Argumentam que a instrução processual seria necessária para esclarecer o pagamento do caminhão IVECO e comprovar a existência da sociedade de fato entre as partes.

No mérito, sustentam que investiram R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na abertura do mercado, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compra de um caminhão IVECO, valores que não foram ressarcidos após a dissolução verbal da sociedade. Afirmam que os documentos juntados aos autos, como notas fiscais, comprovantes de pagamento e procuração outorgada pela requerida à autora, comprovam a existência da sociedade.

Aduzem que a sentença é contraditória ao reconhecer a existência de uma relação comercial entre as partes e, ao mesmo tempo, negar a existência da sociedade de fato. Por fim, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a sociedade de fato e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (cf. Id. no 321108945).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 321108957).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Alegam os Apelantes que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida, bem como contradição na sentença que, embora tenha reconhecido a existência de relação comercial entre as partes, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da sociedade de fato.

Já a parte Apelada defende que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é possível quando o juiz entende que as provas já produzidas são suficientes para formar seu convencimento, bem como que os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida pelos autores.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado, que, como destinatário final da prova, tem o dever-poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, verifica-se que os autores, ora apelantes, requereram expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a existência da sociedade de fato, bem como os investimentos realizados e os prejuízos sofridos. Contudo, o juízo de primeiro grau entendeu que as provas documentais já constantes nos autos eram suficientes para formar seu convencimento, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Ocorre que, em se tratando de alegação de existência de sociedade de fato, a prova testemunhal pode ser essencial para esclarecer os contornos da relação estabelecida entre as partes, especialmente quando há controvérsia sobre os termos do acordo verbal e os investimentos realizados.

No caso concreto, os próprios réus, em sua contestação, admitiram a existência de um acordo para montar um pequeno comércio, afirmando que “realmente as partes firmaram acordo para montar um pequeno comércio”, embora tenham contestado os valores alegados pelos autores. Essa admissão, por si só, já indica a existência de uma relação negocial entre as partes, cujos contornos precisos poderiam ser melhor esclarecidos através da produção de prova testemunhal.

Ademais, constata-se que há nos autos elementos que indicam a existência de uma relação comercial entre as partes, como notas fiscais de compras de mercadorias, comprovantes de pagamento de energia, procuração outorgada pela requerida à autora e certificado de microempreendedor individual em nome da requerida. Tais documentos, embora não sejam suficientes, por si sós, para comprovar a existência da sociedade de fato nos termos alegados pelos autores, constituem indícios que, somados à prova testemunhal requerida, poderiam formar um conjunto probatório mais robusto.

Nesse contexto, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida pelos autores, configurou cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal poderia ser relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando a natureza da relação jurídica discutida nos autos.

Cabe ressaltar que, embora o art. 987 do Código Civil estabeleça que “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade”, a jurisprudência tem mitigado essa exigência em determinadas situações, admitindo outros meios de prova quando há indícios da existência da sociedade.

A propósito:

“A comprovação da existência da sociedade em comum não se limita ao exame de evidências escritas, sendo permitidos todos os meios de prova admitidos em direito, conforme já decidido por esta Corte Superior”. (REsp n. 2.192.570/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

“Restringindo-se o debate à existência de sociedade empresarial irregular (de fato), a exigência intransigente de prova exclusivamente documental da relação jurídica resulta no esvaziamento do instituto, prestigia o enriquecimento sem causa e deturpa o sistema jurídico brasileiro”.

(REsp n. 1.430.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 8/9/2014.)

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam a existência de uma relação comercial entre as partes, como reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau. Contudo, para a caracterização precisa dessa relação como uma sociedade de fato, com a consequente definição dos direitos e obrigações dela decorrentes, seria necessária uma instrução probatória mais ampla, que permitisse esclarecer os contornos do acordo verbal celebrado entre as partes, os investimentos realizados e a forma de participação de cada um no empreendimento.

Assim, considerando que o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, privou os autores da oportunidade de produzir provas essenciais para a comprovação de suas alegações, configurando cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da audiência de instrução e julgamento requerida.

Ressalte-se que não se está aqui a afirmar a existência da sociedade de fato alegada pelos autores, nem a procedência de seus pedidos, mas apenas a necessidade de uma instrução probatória mais ampla para o adequado julgamento da causa, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da audiência de instrução e julgamento requerida pelos autores.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026